Tribunal: TJSP
Processo: 0002890-77.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Conflito de Negativo Competência – Execução de título extrajudicial – Artigo 781, V, do CPC - Cobrança de aluguéis atrasados – Ação distribuída no Foro Central da Capital – Juízo Suscitado que reconheceu a competência – Perda do objeto - Conflito Prejudicado.